Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-90.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – ITCD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

4. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dorgival Sales Júnior, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal n° 1012232-83.2029.811.0000, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a ocorrência da decadência do direito de constituição do Crédito Tributário, uma vez que entre o fato gerador e a data do aviso de cobrança citado na Certidão de Dívida Ativa transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Argumenta, ainda, que há nulidade na certidão de dívida ativa, por violação ao artigo 2°, § 5°, inciso VI da Lei n° 6.830/80, bem como que o juízo à quo reconheceu as divergências constantes na CDA quanto à notificação do agravante, porém retrocedeu ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

Sustenta, que no corpo da CDA n.º 20153002, o Aviso de Cobrança Fazendária n.º 1251523, que forneceu requisito da exigibilidade do título não é o mesmo que supostamente lhe deu margem para a constituição do crédito, fato este ensejador de nulidade.

Por fim, ressalta que “houve a incidência da norma de decadência sobre o crédito exequendo não só em razão da ausência de notificação pessoal por parte do Agravante, como também houve decadência do crédito exequendo quando se analisa a data do fato gerador em consonância com a data do Aviso de Cobrança n.º 125123, constante da CDA n.º 20153002.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 2090202).

Nas contrarrazões o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo (ID. 2506093).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 29871952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto Dorgival Sales Júnior, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal n° 1012232-83.2029.811.0000, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Dorgival Sales Júnior, visando a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n° 20153002.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte (Art. 150 do CTN), quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento de ofício (Art. 149 do CTN), de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
.
[...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4º, do CTN” (AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

No caso presente, verifica-se que não há informações de pagamento a menor. Logo, aplicável o disposto no artigo 173, I, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Consoante se extrai da CDA n° 20153002 (ID. 1641395), o lançamento discutido nesse agravo de instrumento possui fato gerador em 12/2007, com vencimento em 01/01/2008.

Portanto, considerando o início da contagem do prazo decadencial de falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte – 01/01/2009), tem-se que a constituição definitiva do crédito em 04/05/2012 ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, conforme se verifica da CDA n° 20153002 (ID. 1641395).

No que tange à tese de que nulidade da Certidão de Dívida Ativa, razão não assiste ao agravante, conforme bem pontuado pelo juízo singular.

A uma, porque a Certidão de Dívida Ativa cumpre os requisitos formais previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2°, § 5° da Lei de Execuções Fiscais, porquanto indica o nome dos devedores, a quantia devida (valor originário) e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, com a correspondente descrição do fato, enquadramento legal e a penalidade prevista, além de apresentar, detalhadamente, a data do fato gerador, data de vencimento do tributo e data da constituição definitiva do crédito tributário.

A duas, porque a teor do que dispõe a súmula 393 do STJ “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Não obstante as alegações do agravante, a respeito irregularidades na CDA e que o agravado faltou ao dever de cooperação, é cediço que a Certidão mencionada goza de presunção de liquidez e certeza, de modo que exige prova inequívoca, a cargo da do executado/agravante, quanto a sua inexigibilidade, nos termos do artigo 3° da Lei n° 6.830/80.

No entanto, o pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade não foi instruído com documentação pré-constituída, demandando dilação probatória, não admitida em exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO.
Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso.
Recurso não provido”. (AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA –NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.
(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).(destaquei)

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021